Tribunal: TJSP
Processo: 1004393-93.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Réu revel – Recurso do réu que se limita a pleitear os benefícios da justiça gratuita – Documentos que comprovam a falta de condições de arcar com as custas e despesas processuais - Presunção de veracidade da declaração de pobreza não ilidida – Benefício que deve ser concedido – Recurso provido.